Tribunal: TJPA
Processo: 0802459-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7935 - Perempção
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802459-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal. crimes do art.138 e 139 do cp.

queixa-crime. alegada perempção diante da

falta de impulsionamento do processo por mais de 30 (trinta) dias, em razão da ausência de recolhimento de custas intermediárias. inocorrência. recolhimento posterior de custas. possibilidade. alegação de inépcia da peça acusatória.

não configuração. peça inaugural que atende aos requisitos legais exigidos. inicial acusatória que descreve crimes em tese.

queixa-crime recebida. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada.

1.

Insta consignar que o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional
, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja,
sem a necessidade de dilação probatória
, a atipicidade da conduta,

a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

2.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia. No entanto, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento. Precedentes;

3.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação dos crimes, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

5.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 02 julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
SIDIANA DA CONSOLACAO FERREIRA DE MACEDO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A presente impetração visa a desconstituição da decisão proferida, em 16/12/2019, em que o juízo
a quo
entendeu que não houve perempção diante da ausência de falta de impulsionamento do processo por mais de 30 (trinta) dias, devido à ausência de recolhimento de custas intermediárias, nos autos da Queixa-Crime nº 0027171-33.2017.814.0401, bem como do recebimento da inicial acusatória.

Afirma que a paciente é querelada no processo de queixa-crime impetrado por Fabrício Heberth Teixeira da Silva, sob a alegação de que Sidiana estaria lhe acusando, sem bases legais, de cometimento de plágio, caluniando-o e difamando-o. Relata que a queixa-crime foi recebida em 19/11/2018. O querelante foi intimado, em 19/06/2019, a efetuar o pagamento das custas intermediárias. Posteriormente, houve emissão de certidão da respectiva Vara, em 22/07/2019, afirmando que o então querelante não havia cumprido com o determinado pelo juízo singular, o qual decidiu pela sua re-intimação para recolher as custas necessárias ao andamento do processo, tendo em vista que havia audiência marcada, com necessárias expedições de intimações de testemunhas. Salienta que apenas em 08/08/2019, o Querelante apresentou o pagamento das custas processuais intermediárias, mesmo estas tendo sido emitidas em 24/07/2019. A defesa da paciente peticionou nos autos da ação penal privada, requerendo o reconhecimento da perempção. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido. Em decisão proferida, em 16/12/2019, a autoridade coatora entendeu que

não houve prejuízo, tendo em vista que o pagamento das custas ocorreu dois meses antes da audiência designada, afirmando que a perempção só pode ser reconhecida após a intimação pessoal da parte. Irresignada, a paciente impetrou o presente
writ
, alegando, também, a inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação de animus
difamandi
e
caluniandi
. Ressalta, ainda, que sua honra já está manchada diante da comunidade acadêmica em decorrência da imputação de crimes que não cometeu.
Requer, por fim, a concessão da liminar para suspender a ação penal privada movida em desfavor da coacta, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
Fabrício Hebert Teixeira da Silva, ajuizou queixa-crime em face de Sidiana da Consolação Ferreira Macedo, ora paciente, imputando-lhe as condutas previstas nos artigos 138 e 139 do Código Penal Brasileiro. Consta da peça acusatória que: “o querelante é professor de História, e nessa condição elaborou uma nota de pesquisa de mestrado (...). Nesse projeto, como qualquer pesquisador, o querelante faz referência a vários outros trabalhos - e seus respectivos autores - que subsidiaram a sua pesquisa, e entre eles se encontra o livro de autoria da querelada (...). Inesperadamente, em 10 de Maio do corrente ano, o querelante recebeu e-mail do Editor da Revista Projeto História, Luiz Antônio Dias (etii. anexo), informando-lhe que estava sendo acusado de plágio pela Professora Sidiana Macêdo, ora querelada. Nessa oportunidade, solicitou que verificasse a documentação citada nas conversas de e-mall trocadas no histórico da mensagem, para ao fim, se pronunciar a respeito. Na mensagem enviada pelo editor, constata-se inequivocamente que a querelada faz várias acusações de plágio contra o querelante, afirmando categoricamente que seu trabalho foi plagiado por este (...). Como solicitado pelo editor, o querelante respondeu a acusação através de e-mail (em anexo), e demonstrou mais uma vez que não existe qualquer espécie de plágio, seja em relação a querelada seja em relação a qualquer outro autor citado na obra. No mesmo email, o querelante solicitou a manifestação da querelada, a qual foi apresentada em 08 de julho de 2017, contendo 42 páginas, onde a querelada reafirma a acusação de plágio conceitual (...). Percebe-se que mesmo após suas acusações terem sido rechaçadas pelo editor da revista Projeto História a querelada insiste para que ele dê ciência da acusação ao querelante, ou seja, está cabalmente provado o dolo de acusar, de caluniar injustamente”.

A audiência de tentativa de conciliação ocorreu, em 08/08/2018, no entanto, não houve possibilidade de se obter a conciliação entre as partes. A queixa-crime foi recebida, em 19/11/2018. A querelada protocolou petição requerendo a declaração da extinção da punibilidade, considerando que o querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias no dia 18/06/2019, porém, somente efetuou o pagamento, em 08/08/2019, após ser publicado novo despacho para recolhimento das custas. Realizada audiência de instrução e julgamento, a querelada não compareceu, juntando aos autos atestado médico, requerendo ser interrogada em outra oportunidade. Em decisão datada de 16/12/2019, esta o juízo coator não acolheu a perempção.
Eis a suma dos fatos
.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui
medida excepcional
, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja,
sem a necessidade de dilação probatória
,
a atipicidade da conduta,

a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante alega

perempção diante da ausência de falta de impulsionamento do processo por mais de 30 (trinta) dias, devido à ausência de recolhimento de custas intermediárias, as quais teriam sido recolhidas pelo querelante depois da segunda intimação, ou seja, após o transcurso do prazo. Argui, ainda, a inépcia da inicial, em razão da ausência de indicação de
animus difamandi
e
caluniandi
.

Conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o querelante efetuou o pagamento das custas processuais. A queixa-crime foi recebida em 19/11/2018.

O querelante foi
intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias, por meio do DJE, sem, no entanto, especificar prazo para seu cumprimento
. No entanto, conforme certidão, não se manifestou. Foi
complementado o despacho, dando o prazo de 10 dias para que o querelante efetuasse o pagamento das custas, efetuando o pagamento das custas em 08/08/2019
. A querelada atravessou petição, argumentando que deve ser declarada a extinção da sua punibilidade, considerando que o querelante foi intimado para efetuar o pagamento das custas intermediárias na data de 18 de junho de 2019, porém,
somente efetuou o pagamento em 08/08/2019, após ser publicado novo despacho para recolhimento das custas
. O querelante se manifestou, argumentando que o requerimento de perempção não pode ser acolhido, vez que estava viajando quando houve a primeira intimação. Ademais, o querelante efetuou o pagamento antes mesmo de ser pessoalmente intimado.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, reveste-se como uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia. No entanto, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento. Assim sendo, a ausência ou
insuficiência do pagamento das custas não acarreta, desde logo, a inépcia da queixa-crime, devendo-se intimar a parte para sanar o defeito antes da sua rejeição.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E SANEAMENTO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência.

(...) 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.
(...) 5. Ordem denegada”.

(HC 131.078/PI, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 14/02/2013).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA.
PEREMPÇÃO. FALTA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal determina que "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", sendo que a jurisprudência desta Corte têm os admitido, também, com a finalidade de sanar eventual erro material existente na decisão embargada.

2.
No caso, o acórdão embargado deixou de analisar a alegação de perempção, tendo em vista a ausência do recolhimento das custas processuais.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a perempção, como perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, é uma sanção jurídica, imposta ao querelante por sua inércia, negligência ou contumácia. No entanto, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais,
é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento
.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão e denegar a ordem de habeas corpus.” (EDcl no HC 156.230/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012).

“HABEAS CORPUS CRIME -
AÇÃO PENAL PRIVADA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS
- INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIMES EM TESE - TEOR DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS É MEDIDA DE EXCEÇÃO, QUE SÓ É ADMISSÍVEL QUANDO EMERGE DOS AUTOS, DE FORMA INEQUÍVOCA, A INOCÊNCIA DO ACUSADO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A ILEGITIMIDADE DA PARTE OU ALGUMA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA EM RAZÃO DO RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS - OFERECIDA A QUEIXA-CRIME DENTRO DO PRAZO LEGAL, NÃO ESTÁ CARACTERIZADA A DECADÊNCIA. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, É POSSÍVEL A POSTERIOR INTIMAÇÃO DO INTERESSADO A FIM QUE PROCEDA AO PAGAMENTO
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.” (TJPR - 2ª C.Criminal - HCC - 1398254-4 - Curitiba -

Rel.: Juiz Marcio José Tokars - Unânime -

J. 13.08.2015).

“CRIMINAL. HC. CRIMES DE IMPRENSA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO.
PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Hipótese em que foi apresentada queixa-crime contra o paciente pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria por meio da imprensa.

II. O recebimento da peça acusatória no plantão judiciário, em data anterior ao término do prazo decadencial apontado pela lei, é apto a ensejar a instauração da ação penal.

III. Não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recolhimento das custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior intimação do querelante para fazê-lo, não tendo o condão de extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada, nos autos, a ocorrência de regular pagamento de tais valores.

[...]

VI. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito só pode ser reconhecida quando, sem a necessidade de exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade – hipóteses não verificadas in casu.

VII. Ordem denegada.” (HC n.º 33.047/MS, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ de 2/8/2004.)

In casu
, em que pese o querelante ter sido intimado para pagar as custas intermediárias, não foi estabelecido prazo na intimação, de modo que, sem tal providência, não seria possível o reconhecimento da perempção exclusivamente em face de tal razão, notadamente quando a omissão não pode ser atribuída à parte. Ademais, restou demonstrado que após a segunda intimação do querelante, desta vez estabelecendo prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pagamento das custas intermediárias, tal providência foi cumprida,
antes mesmo de ser intimado pessoalmente
. Ou seja, o pagamento das custas intermediárias foi efetuado, mesmo que a destempo.

Vale ressaltar que o pagamento das custas se deu cerca de 2 (dois) meses antes da data designada para a audiência de instrução e julgamento,
não havendo qualquer prejuízo ou impedimento ao prosseguimento da demanda
, evidenciando, portanto, que não houve pretensão de desistência do processo ou abandono da causa, como pretende o impetrante.

No que concerne à alegação de inépcia, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o suposto delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, tanto na decisão do juízo singular que recebeu a queixa-crime, em 19
/11/2018
, como no
decisum
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, datado de
16/12/2020, este último,
conforme se observa, na parte que interessa,
verbis
:

“Sabe-se que a perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal privada em virtude de o querelante deixar de tomar as providências necessárias à movimentação do processo, gerando uma presunção de desistência. No presente caso, há de se reconhecer que o querelante efetuou o pagamento das custas, embora à destempo, porém, dois meses antes da data designada para audiência de instrução e julgamento, não havendo qualquer prejuízo ou impedimento ao prosseguimento da demanda, estando patente que não pretendeu desistir com o processo. Ademais, a perempção somente deve ser reconhecida após a intimação pessoal da parte, e se permanecer inerte, conforme entendimento da jurisprudência e doutrinário. Renato Brasileiro de Lima1 ao tratar do tema esclarece: “Não promoção do andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos: prevalece o entendimento de que antes de declarar a perempção, o juiz deve intimar o querelante para apresentar eventual justificativa para o abandono do processo. Dessa forma, o querelante não será penalizado com a perempção por conta de eventual desídia de seu advogado. Ademais, a contagem desse prazo de 30 (trinta) dias deve ser contínua. Logo, se ocorrerem diversas paralisações, mas nenhuma isoladamente, dando margem a prazo de 30 (trinta) dias, não há falar e perempção”

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA SOMENTE NA FASE RECURSAL. PROVIMENTO. 1. O fato do querelante passar por dificuldades financeiras não leva à automática concessão da justiça gratuita, pois não é fato que deva ser deduzido pelo magistrado, portanto, a parte deve requerer expressamente a gratuidade, o que foi feito pelo recorrente somente na fase recursal. 2. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de oportunizar ao querelante o pagamento de custas judiciais, antes da rejeição da queixa-crime, sob esse fundamento, o que não foi observado no caso. 3. Não se confunde decadência do direito de queixa, com a perempção do dever de recolher custas, pois uma vez exercido o primeiro dentro do prazo, mesmo que em juízo incompetente, interrompe-se o prazo decadencial, razão pela qual não se poderia guiar o magistrado pela ausência do pagamento de custas para reconhecer a decadência da queixa-crime. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 00397663520158140401 (183169), 3ª Turma de Direito Penal do TJPA, Rel. Raimundo Holanda Reis. j. 16.11.2017, DJe 17.11.2017). Sublinhei. Havendo o pagamento das custas judiciais intermediárias, em tempo hábil a dar cumprimento a todos os mandados necessários para realização da audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse qualquer prejuízo ao andamento do feito, por óbvio que não houve abandono da causa de sua parte. Assim, rejeito a arguição de perempção, dando prosseguimento ao feito, mantendo a data de 23 de abril de 2020, às 09h, para continuação da audiência de instrução e julgamento.”

De todo modo, descabe na via estreita do
writ,
reexaminar se suficientes ou não os
elementos confirmadores da imputação.

No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade.

2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

3. Não há falar em inépcia da denúncia quando a peça descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, bem indicando a conduta imputada ao acusado, permitindo, assim, sua plena defesa na ação desenvolvida. Na espécie, a denúncia imputa ao ora recorrente constantes ameaças de morte à vítima, o que foi corroborado pela declaração das próprias filhas do casal e do depoimento da ofendida.

4. Infirmar a conclusão da instância ordinária acerca da existência de elementos inquisitoriais confirmadores da imputação, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus.

5. Recurso em Habeas Corpus improvido.” (RHC 52.505/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

“"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA FUNDAMENTADA APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de outros recursos e nem sequer para as revisões criminais.

2. É cediço que "
o trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
" (HC 221.249/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 26.9.13).

3. De acordo acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte
é possível o recebimento da denúncia com base no depoimento da vítima por crimes de ameaça praticados no ambiente doméstico, de vez que no curso da instrução processual é que serão colhidos outros elementos de convicção aptos a confirmar ou não, as alegações da vítima colhidas extrajudicialmente, mormente quando se trata de delitos cometidos sem a presença de testemunhas, como no caso
.

4. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (HC 263.690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013).

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer o impetrante.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2020